Tribunal: TJSP
Processo: 0002534-40.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação - Ilegalidade de provas – Violação de domicílio e ingresso dos policiais sem mandado judicial – Inocorrência - Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria dos bens - Réu confesso - Condenação de rigor - Penas bem dosadas – Reincidência - Regime semiaberto mantido - Inviável a substituição da pena corpórea por

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação - Ilegalidade de provas – Violação de domicílio e ingresso dos policiais sem mandado judicial – Inocorrência - Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria dos bens - Réu confesso - Condenação de rigor - Penas bem dosadas – Reincidência - Regime semiaberto mantido - Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos - Recurso desprovido.